Tribunal: TJDFT
Processo: 0754225-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0754225-54.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ASSOCIACAO REC E CULT DOS SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA RECORRIDO: JACIRA MARIA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. TUTELA CAUTELAR INCIDENTAL DEFERIDA. SOBRESTAMENTO DOS EFEITOS DA EXCLUSÃO DA PARTE AUTORA DO QUADRO DE ASSOCIADOS. REQUISITOS PRESENTES. REVOGAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil prestigia o poder geral de cautela, que possibilita ao magistrado a utilização dos meios adequados para evitar a perda do direito da parte. 2. Na hipótese, as penalidades anteriormente aplicadas a autora estavam com os seus efeitos suspensos, em razão de tutela de urgência outrora deferida. A associação ré não poderia deliberar, em nova assembleia e pelos motivos impugnados e postos "sub judice”, acerca da exclusão da demandante do quadro de associados. 3. A questão controvertida necessita de análise efetiva, oportunidade em que caberá à associação recorrente demonstrar a existência de seu direito sobre os contornos da lide originária, cabendo ao Juízo “a quo” enfrentar as alegações e as evidências das provas a serem produzidas no curso do processo principal. A solução da controvérsia não escapa a adequada e suficiente dilação probatória, especialmente no que concerne às penalidades estatutárias questionadas na ação intentada pela autora agravada. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A parte recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 300 do Código de Processo Civil, porquanto o órgão julgador não procedeu o julgamento conforme preconiza o referido dispositivo legal. Afirma que “se o acórdão determinou a necessidade de uma análise mais minuciosa na instância de origem, está implicitamente indicando que não há, neste momento, elementos suficientes para uma decisão definitiva”. Requer seja afastada a manutenção da tutela de urgência. Pede a gratuidade de justiça e que seja concedido efeito suspensivo ao presente apelo. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Fábio Fontes Estillac Gomez, OAB/DF 34.163. Registre-se que, em petição de ID 58840560, a parte recorrente informou sobre a juntada da procuração, porém não anexou aos autos o instrumento de mandato, e ratificou o pedido de gratuidade de justiça feito no recurso especial, requerendo, inclusive, em caso de indeferimento, a reabertura de prazo para comprovar o pagamento. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O preparo é dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Veja-se, ainda, o EDcl no AREsp n. 2.443.533, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/01/2024. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Verifica-se, inicialmente, que o recurso especial não merece ser admitido, pois, conforme se extrai da Certidão de Autuação (ID 58388069), não consta nos autos procuração da parte recorrente outorgando poderes aos advogados subscritores do presente apelo. Por essa razão, foi determinada a intimação da parte recorrente para regularizar sua representação processual, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil/2015 (ID 58388070). Todavia, transcorreu in albis o prazo para a parte recorrente regularizar a representação processual (ID 58845439). A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já afirmou que "Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos (Súmula n. 115 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.444.891/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Ainda que ultrapassado tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, o recurso especial não deveria prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 300 do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 57241776): (...) Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO REC E CULT DOS SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA - ASLU contra decisão proferida pelo d. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por JACIRA MARIA DA SILVA, deferiu tutela cautelar incidental para determinar o sobrestamento dos efeitos da assembleia geral extraordinária realizada em 05/09/2023, apenas ao que se refere à exclusão da parte autora do quadro de associados, retornando à autora ao status quo ante. Transcrevo o teor da r. decisão agravada, “verbis”: “Em análise ao documento de ID 170663954, observa-se que o Conselho Fiscal aponta que recebeu informações sobre a realização da reforma estatutária sem a devida comunicação à vice-presidente/autora e que referida conduta estaria violando as normas previstas no estatuto da entidade. Como forma de cautela, foram requeridas informações sobre eventual modificação estatutária. Através do documento de ID 170663955 - Pág. 2 foi informado pelo advogado da associação que não havia edital nem deliberação para alteração estatutária. Ainda, consoante print anexado ao ID 170663951 - Pág. 6, há demonstração de que houve publicação de edital para penalidades à ex-diretora financeira e atual vice-presidente, Sra. Jacira Maria/autora. Mesmo com as informações prestadas pelo advogado da associação, a parte autora foi excluída do quadro de associados. Pois bem. Pela documentação juntada aos autos, ao que tudo indica, a parte autora, por exercer a função de Vice-Presidente, não obteve conhecimento sobre a questão da alteração estatutária e nem sobre quais penalidades a ela foram aplicadas. Entende-se que a parte autora foi excluída do quadro de associados sem o devido processo legal. Outrossim, não cabe à parte autora demonstrar que não teve conhecimento do motivo que levou à sua exclusão, uma vez que estaria produzindo prova negativa, cabendo à parte ré demonstrar que, dentro dos limites impostos pelo estatuto, as penalidades e exclusão da autora se deram de forma regular. Ademais, vale ressaltar que as duas penalidades anteriormente aplicadas estavam com os seus efeitos suspensos, em razão da tutela deferida nestes autos, motivo pelo qual não poderia a parte autora ser considerada reincidente, se este foi o que motivou sua exclusão do quadro de associados. Por fim, não há como se verificar a autenticidade do documento juntado ao ID 173319605. Ademais, ao que tudo indica, a parte autora não possuía conhecimento do que seria deliberado na referida Assembléia. Sendo assim, DEFIRO a tutela cautelar incidental e determino o sobrestamento dos efeitos da assembleia geral extraordinária, apenas ao que se refere à exclusão da parte autora do quadro de associados, retornando à autora ao status quo ante. Aguarde-se o transcurso do prazo reservado ao réu, nos termos da decisão de ID 169156072. CONCEDO FORÇA DE MANDADO À PRESENTE DECISÃO.” (...)O Código de Processo Civil prestigia o poder geral de cautela, que possibilita ao magistrado a utilização dos meios adequados para evitar a perda do direito da parte, senão vejamos: “Art. 297, CPC. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória. “Art. 301, CPC. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.” No presente caso, observo que a questão controvertida necessita de análise mais efetiva dos autos, sobretudo a partir da produção de provas relevantes à demonstração do direito no âmbito do processo de origem, oportunidade em que caberá à recorrente efetivamente demonstrar a existência de seu direito sobre os contornos da lide originária. Com efeito, a solução da controvérsia dos autos não escapa a adequada e suficiente dilação probatória, especialmente no que concerne às penalidades estatutárias questionadas na ação intentada pela agravada. Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, também, o AgInt no REsp n. 2.083.549/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado Fábio Fontes Estillac Gomez, OAB/DF 34.163, tendo em vista a ausência de procuração nos autos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028